Tribunal: TJSP
Processo: 0018330-27.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXPLORAÇÃO DE "JOGO DO BICHO" (D.L. 6259/44, ART. 58). RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME.
1. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é suficiente a

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXPLORAÇÃO DE "JOGO DO BICHO" (D.L. 6259/44, ART. 58). RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME.
1. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é suficiente a sustentar a condenação; (ii) verificar se típica a conduta; e (iii) verificar se adequadas as penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Palavras dos agentes da lei que merecem primazia na formação do convencimento, observada a admissão dos fatos pelo acusado. Norma incriminadora que se encontra vigente e não sofreu derrogação ou revogação, restando, assim, descabida a alegada atipicidade da conduta. Precedentes. Condenação mantida.
4. Penas fixadas observados os artigos 59 do Código Penal. Bases no mínimo. Ausente da confissão desprezada, a teor da Súmula 231 do STJ. Ausentes causas de aumento e de diminuição. Regime inicial aberto e concedida a substituição por restritivas de direitos, cumprindo alterar, de ofício, a imposição da prestação de serviços por limitação de final de semana, a teor do artigo 46 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso desprovido, com alteração da pena restritiva de direito substitutiva.
Teses de julgamento: 1. Depoimentos de policiais são idôneos para condenação quando corroborados por outras provas; 2. A exploração do jogo do bicho configura contravenção penal típica, nos termos do art. 58 do Decreto-lei no 6.259/1944, norma vigente no ordenamento jurídico; e 3. A prestação de serviços à comunidade é inaplicável às condenações iguais ou inferiores a seis meses, devendo ser substituída por limitação de final de semana.
Legislação relevante citada:
CP, arts. 46 e 59;
CPP, art. 386, incs. III e VII;
Decreto-lei no 6.259/1944, art. 58, § 1o, "a" e "b".
STF, ARE 1.406.375, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.03.2023;
STJ, AgRg no AREsp 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.03.2023;
STJ, HC 440.286/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.06.2018; Súmula 231/STJ.